Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se o Administrador Judicial, Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial LTDA., para manifestação, na qualidade de interessado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator